Tribunal: TJMT
Processo: 0014655-22.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014655-22.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE REINALDO ALVES FARIAS - CPF: 275.051.621-87 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Cumprimento de Sentença
EM

A
ÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
IMPROCEDEN
CIA
–
RECURSO INADEQUADO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1.
A decisão que julga improcedente exceção de
pré
-executividade tem natureza interlocutória, por não extinguir o processo, devendo ser impugnada por agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC
/15.

2. Na hipótese, a interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade e impondo o não conhecimento do recurso.

3
. Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0014655-22.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO:

JOSE REINALDO ALVES FARIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

BANCO ITAULEASING S.A
,
contra
decisão
proferida n
o

Cumprimento de Sentença
em
Ação de Reintegração de Posse
,
a qual
julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade e determinou, por conseguinte, o prosseguimento da execução em todos os seus termos
, conforme ID
270441981
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta
, em
síntese, que

é
evidente
o
excesso de execução, verificado nos cálculos apresentados pela parte exequente. Alega que o valor executado foi apurado sem observar a dedução das contraprestações inadimplidas até a data da reintegração de posse, conforme determinado na sentença e nos termos da Súmula 564 do STJ.

Aduz que apresentou prova técnica consistente
(
parecer de contador
),
que comprova que os valores apurados pela exequente são indevidos e que, após os ajustes corretos, resta saldo devedor em favor do banco, no valor de R$ 17.916,24. Assim, sustenta que a execução não
é
apenas é excessiva, mas inverteu o polo da obrigação, passando o apelado à condição de devedor.

Assevera, ainda, que a decisão combatida deixou de aplicar corretamente os dispositivos legais invocados, o que enseja o prequestionamento expresso dos artigos 300, 771, parágrafo único, 919, §1o, e 924,
inciso
II,
todos
do CPC
/15
; artigo 368 do Código Civil; e da Súmula 564 do STJ, nos termos do artigo 105,
inciso
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Por fim, requer o provimento do recurso,
para
reconhecer o excesso na execução, homologando-se os cálculos apresentados pela parte apelante, com a declaração de que a parte exequente é devedora de R$ 17.916,24 e determinar o desbloqueio e levantamento dos valores bloqueados em excesso.

Por sua vez, a parte apelada, em suas contrarrazões, arguiu preliminarmente
da inadequação da via eleita
, sob o argumento de que ocorreu erro grosseiro na interposição do recurso de apelação quando o cabível seria agravo de instrumento
, tendo em vista que a decisão atacada possui natureza interlocutória
(ID
270441987
)
.

O apelante foi devidamente intimado acerca das contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID
283184869
), oportunidade em que se manifestou nos autos reiterando integralmente os fundamentos expostos na apelação
(ID 284772861)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0014655-22.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO:

JOSE REINALDO ALVES FARIAS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto contra decisão que julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da execução movida por
JOSE REINALDO ALVES FARIAS
em face de
BANCO ITAÚLEASING S.A.

Entretanto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que aprecia exceção de
pré
-executividade, por não extinguir o processo, possui natureza interlocutória, devendo ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que admite tal recurso para decisões interlocutórias proferidas no curso da execução.

No presente caso, verifica-se que a parte recorrente
se equivocou
quanto à espécie recursal cabível, optando pela interposição de apelação, o que não se mostra admissível
,
diante da natureza da decisão impugnada. O recurso, portanto, revela-se manifestamente incabível.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.

1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.970.929/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 24/2/2022)
(
g.n
.)

Assim, na hipótese,
a interposição do recurso de apelação cível contra a decisão interlocutória revela-se inadequada, motivo pelo qual não deve ser conhecida
, pois, o
princípio da fungibilidade recursal, insculpido no art. 1.032 do CPC/15, permite que, havendo dúvida razoável quanto ao recurso cabível, o relator possa determinar a conversão do recurso e seu regular prosseguimento. Contudo, esse princípio não encontra aplicação em caso de erro grosseiro na escolha da modalidade recursal.

A
liás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
também
é pacífica no sentido de que o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando há erro grosseiro na escolha do recurso, ou seja, quando não há dúvida razoável sobre o recurso cabível.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC /2015. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR
VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

3. Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal e à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, as decisões que rejeitam a impugnação ao cumprimento de sentença e não resultam no fim da fase executiva devem ser impugnadas por agravo de instrumento, não sendo autorizada a observância do princípio da fungibilidade, tendo em vista o erro grosseiro na escolha do recurso. Precedentes.

4. Porque o acórdão recorrido se limitou ao não conhecimento do recurso de apelação, não estão
prequestionadas
as teses relacionadas à prescrição, à coisa julgada e à decisão surpresa, o que impede o conhecimento do recurso especial. Observância da Súmula 282 do STF.

5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 2.075.097/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024)

Assim, o recurso de apelação cível não comporta conhecimento, porquanto sua interposição é inadequada em razão de que a decisão impugnada
julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade
.

Diante do exposto,
não conheço do presente recurso
, por ser manifestamente inadmissível
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025